Tribunal: TJDFT
Processo: 0732535-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0732535-37.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: WILSELMAN MARIA DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o trânsito em julgado da Reclamação no 60.004/DF ajuizada pela agravante, no bojo da qual, em 26/5/2023, a Ministra CÁRMEN LÚCIA proferiu decisão monocrática de procedência do pedido formulado na inicial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019